Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA EM CONTA DE RESTAURANTE. COBRANÇA SUPOSTAMENTE A MAIS. APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS COM CORTES. FATOS IMPEDITIVOS NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 910,20 (novecentos e dez reais e vinte centavos), a título de indenização por danos materiais; e, bem como ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Os requeridos interpuseram recurso inominado no qual alegam que não houve impedimento na saída do restaurante e que as partes apenas aguardavam a chegada de apoio policial para apurar os fatos apresentados pelo autor. Argumentam que não praticaram qualquer ato ensejador de configuração de responsabilidade civil e que não há configuração de danos morais no presente caso. Impugnam, por fim, a condenação por danos materiais e o valor da condenação por danos morais.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando o conjunto probatório apresentado pelo autor, sobretudo as faturas de pagamento (ID 31970673) e a ligação para a polícia (ID 31970678), há verossimilhança nas alegações do mesmo. Ademais, diante da posição dos réus, detentores das filmagens do ocorrido, é certo que o consumidor se encontra em posição de hipossuficiência processual, o que fundamenta a inversão do ônus da prova e confere aos requeridos o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços.
5. Conforme foi pontuado pelo recorrido em contrarrazões ao recurso inominado (ID 31970776) e na fundamentação da sentença, os vídeos apresentados pelo réu, disponíveis nos links https://youtu.be/nGaZ8vDTe8g e https://youtu.be/o1sxmZU2GOc, demonstram claros cortes nos tempos de exibição. Considerando que o recorrente nada abordou sobre a questão dos cortes nos vídeos nas razões recursais, conclui-se que restou inviabilizada a aferição exata da quantidade de bebida consumida pelo grupo do autor. Cumpre destacar que a relação apresentada pelo réu (ID 31970747) foi unilateralmente elaborada e não tem a aptidão de comprovar as suas alegações. O espelho da conta apresentada aos autos junto com a contestação (ID 31970699) também foi unilateralmente formulada, o que, igualmente, tira a forca probatória do documento.
6. Cumpre destacar que o depoimento da testemunha apresentada pelos réus em audiência de instrução e julgamento (ID 31970740) não comprova a quantidade exata de bebidas consumidas pelo grupo do autor, uma vez que escapa ao poder do depoente, garçom do estabelecimento no dia dos fatos, a possibilidade de controle e ciência exata da quantidade de bebida consumida por todas as mesas do estabelecimento. Ademais, o depoente apenas confirma que o valor total da conta do grupo do autor estava correta, mas não adentra na questão da quantidade de bebida consumida, tanto porque, frise-se, foge do razoável exigir que um empregado do restaurante saiba, exatamente, qual foi o consumo, tanto que é corriqueiro o uso de comandas para controle. Assim, diante da controvérsia acerca da conta do autor, cabia aos réus apresentar conjunto probatório mais robusto e seguro sobre o exato consumo da mesa do recorrido, mas assim não agiu. Portanto, diante da ausência de comprovação de fato impeditivo pelo réu, ao autor é devido a indenização pelos gastos suportados em razão da conduta dos réus.
7. O autor comprovou nos autos que houve o pagamento da quantia de R$ 455,10 (ID 31970675) por uma pessoa que estava no seu grupo de amigos. Contudo, embora tenha alegado que ressarciu o amigo em questão, não há, nos autos, a comprovação do referido pagamento, de modo que sem a prova do dano material não é possível condenar o réu.
8. É certo que a configuração de danos materiais exige a comprovação do efetivo gasto pelo consumidor, isto é, há que se demonstrar a perda patrimonial decorrente da falha na prestação dos serviços do fornecedor. Neste mesmo sentido, há o precedente: (Acórdão 1382739, 07010515320218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, sem a comprovação da perda patrimonial, não há danos materiais.
9. Em relação aos danos morais, conclui-se a partir do conjunto dos autos que, de fato, houve inequívoca afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. A conduta dos réus de impedir a saída do grupo do autor do estabelecimento ultrapassa o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. Conforme comprova o vídeo de ID 31970687, o segurança do estabelecimento impede a saída de pessoas do grupo do autor mesmo com a garantia de que algumas delas ficariam no estabelecimento. Assim, ainda que fosse inequívoco que o autor e seu grupo não quisessem pagar pela diferença na conta, não compete ao fornecedor de serviços agir de maneira a cercear a liberdade de locomoção das pessoas.
10. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o longo tempo para a solução do caso e os valores que usualmente são atribuídos a situações semelhantes, conclui-se que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.